Tribunal: TJDFT
Processo: 0711854-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por ALEXANDRE BOTIN DE BARROS contra ato imputado ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - TCDF e à SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL – SEDES consubstanciado no inciso IV, letra “c”, da Decisão no 850/2020, prolatada nos autos do processo no 24463/2019, em trâmite no TCDF, datada de 1o/4/2020, ao argumento de estar eivado de ilegalidade, uma vez que autorizou que a SEDES, juntamente com a banca examinadora (Instituto Brasil de Educação - IBRAE), procedam ao arredondamento para baixo do número de questões necessárias à aprovação na prova objetiva realizada no certame para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Técnico em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, na especialidade Agente Social, em dissonância do disposto no Edital no 1 – SEDESTMIDH, de 27/11/2018, alterado pelo Edital no 3/2018, permitindo, assim, que candidatos que deveriam ter sido eliminados do concurso nele prossigam nas etapas seguintes. Alega o imperante que se inscreveu no aludido concurso público concorrendo a uma vaga para o cargo de Agente Social, sendo que referido certame seria constituído de 2 (duas) etapas: a primeira, composta de 3 (três fases), consubstanciadas em prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos, de caráter eliminatório e classificatório; em avaliação psicológica, de caráter unicamente eliminatório; e em sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter unicamente eliminatório; e a segunda etapa consistente em Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório e classificatório. Afirma que logrou êxito na prova objetiva e que, observada a anulação de 6 (seis) questões, 2 (duas) concernentes à parte de conhecimentos gerais e 4 (quatro) à parte especifica, ficou na 508a (quingentésima oitava) colocação. Aduz que em razão da Representação no 11/2019-G1P apresentada pelo Ministério Público de Contas do Distrito Federal àquele TCDF, o item 14.8 do Edital no 1/2018 foi, por meio de medida cautelar, alterado pelo Edital no 3/2018, a fim de que fosse aplicado o ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público concernente às questões anuladas, em observância ao art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012, afastando a aplicação do ajuste universal, que atribui a pontuação pelas questões anuladas a todos os candidatos. Referida decisão restou ratificada pelo decisum no 4145/2019, prolatado naquele mesmo processo, que julgou procedente a Representação citada. Também salienta que, por meio da Decisão no 4145/2019, o TCDF determinou a divulgação, no prazo de 30 (trinta) dias, de um novo resultado preliminar da prova objetiva do concurso público, observando, para tanto, a regra do ajuste proporcional, o que acarretou a eliminação de 1031 (mil e trinta e um) candidatos, restando apenas 751 (setecentos e cinquenta e um) no certame, dentre estes, o impetrante, que, segundo planilha elaborada por uma das candidatas, passou a ocupar a 379a (tricentésima septuagésima nona) colocação. Interpostos pedidos de reexame contra a Decisão no 4145/2019, o TCDF proferiu a Decisão no 850/2020, na qual reiterou a aplicação do ajuste proporcional ao sistema de pontuação, porém, sensível às considerações de cunho social e ciente de que a aprovação de mais candidatos em todos os certames promovidos pela SEDES poderia significar um facilitador à obtenção de seus objetivos, possibilitou que aquela Secretaria, juntamente com o IBRAE, avaliassem a possibilidade de, excepcionalmente, arredondar para baixo, em decorrência da anulação de questões, o número de questões certas necessárias para a não reprovação dos candidatos (inciso IV, alínea “c”, da Decisão no 850/2020). Ou seja, exemplificativamente, poder-se-ia assegurar a não reprovação dos candidatos que acertaram 10 (dez) questões na prova do Cargo de Técnico em Assistência Social, na Especialidade de Agente Social, ao invés de 11 (onze) questões, o que, segundo o impetrante, configuraria afronta ao art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012 e ao item 14.8 do Edital no 1/2018, alterado pelo Edital no 3/2018, em nítida violação ao princípio da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia, da boa-fé administrativa, da segurança jurídica e da confiança. Sustenta que, mais uma vez retificado o resultado definitivo da prova objetiva, passou a ocupar a 519a (quingentésima décima nona) posição na lista de aprovados, tendo caído 140 (cento e quarenta) posições na lista de classificação, o que lhe acarretou prejuízo quanto à ordem de chamada para a realização do Curso de Formação e impactará sua classificação final no certame, tendo em vista que a nota da prova objetiva será somada para fins de nota final. Ao final, requer, liminarmente, a suspensão da eficácia do ato administrativo indicado, consubstanciado no item IV, alínea “c” da Decisão no 850/2020 do TCDF, ou, subsidiariamente, que possa prosseguir no certame ocupando a 379a (tricentésima septuagésima nona) posição na lista de classificação, pois se ocupar a 519a(quingentésima décima nona) posição terá prejuízos no resultado final do certame, uma vez que a nota da prova objetiva será somada para fins de nota final e consequente classificação. No mérito, requer que seja confirmada a anulação do item IV, alínea “c”, da Decisão no 850/2020, do TCDF, bem como o retorno da aplicação do ajuste proporcional no certame, sem o arredondamento para baixo do número de questões de 11 (onze) para 10 (dez). É o relatório necessário. Decido. De início, imperioso trazer aos autos o disposto no art. 1o da Lei no 12.016/2009, segundo o qual “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação quando tratar-se de questão de complexidade. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de plano, o exame da pretensão deduzida em juízo. Repise-se ainda que, nos termos do art. 7o, inciso III, da mencionada Lei no 12.016/2009, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, desde que haja fundamento relevante e que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Nessa senda, considerando que o caso posto em testilha trata-se de matéria atinente à concurso público, que deve ser analisada à luz dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da igualdade ou isonomia, da boa-fé, da probidade, segurança jurídica e confiança, além do princípio da vinculação ao edital, segundo o qual o edital é a lei que rege a aplicação dos certames públicos, sendo o instrumento norteador da relação jurídica entre a Administração e os candidatos, passo a tecer o entendimento que segue, levando-se em consideração que em matéria de concursos públicos é cediço que, via de regra, a interferência do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo do órgão deflagrador do certame e da banca examinadora por ele escolhida para conduzir aquele processo é limitada, ressalvadas as situações excepcionais nas quais haja manifesta ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital do certame. Portanto, não cabe ao Poder Judiciário fazer o controle jurisdicional do mérito do ato administrativo de maneira geral. Na espécie, em apertada síntese, consiste o pedido de natureza liminar em provimento jurisdicional que suspenda a aplicação do inciso IV, alínea “c”, da Decisão no 850/2020, de forma a evitar que a SEDES, juntamente com o IBRAE, possam arredondar para baixo o número de questões necessário para a aprovação dos candidatos na prova objetiva realizada no certame para provimento vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Técnico em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, na especialidade Agente Social, considerando que houve anulação de questões e a aplicação do ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público. Acerca da matéria, os itens 6.5.1 e 6.5.2 do Edital no 1/2018 estabeleceram que a prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, seria composta de 50 (cinquenta) questões -20 (vinte) de conhecimentos gerais e 30 (trinta)de conhecimentos específicos - que valeriam 2 (dois) pontos cada uma, totalizando 100 (cem) pontos, sendo que, nos termo do item 11.3 do mencionado edital, seria reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato que obtivesse pontuação inferior a 24,00 (vinte e quatro) pontos na prova objetiva de conhecimentos gerais e pontuação inferior a 36,00 (trinta e seis) pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos. Visto isso, o candidato poderá ser aprovado ou reprovado no concurso caso obtenha, ou não, a pontuação mínima retroestabelecida em edital. Caso interpostos recursos contra o gabarito oficial preliminar da prova objetiva, dos quais resulte anulação de questões, estabeleceu o item 14.8 do Edital no 1/2018, alterado pelo item 1.1.3 do Edital no 3/2018, que “será realizado o ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo”. Ou seja, aplicado o sistema de ajuste proporcional, o ponto da questão anulada será dividido entre as questões válidas, sendo imperioso registrar que, consoante item 16.22 do Edital no 1/2018, “todos os resultados dos cálculos citados neste edital serão considerados até a segunda casa decimal, arredondando-se o número para cima se o algarismo da terceira casa decimal for superior a 5 (cinco)”. Em outras palavras, considerando que a “nota de corte” dos candidatos na prova objetiva de conhecimentos gerais era 24,00 (vinte e quatro) pontos e de 36,00 (trinta e seis) pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos, realizando-se simples cálculos aritméticos, em uma situação de normalidade, sem anulação de questões, verifica-se que, no concurso em pauta, o candidato deveria acertar 12 (doze) questões na prova objetiva de conhecimentos gerais e 18 (dezoito) questões na prova objetiva de conhecimentos específicos. Considerando mais que houve anulação de 2 (duas) questões na prova objetiva de conhecimentos gerais, aplicando-se o ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público, cada questão passou a valer 2,22 (dois vírgula vinte e dois) pontos. Nessa senda, tendo em vista a pontuação mínima de 24 (vinte e quatro) pontos necessária para a não reprovação e em observância ao item 16.22 do Edital no 1/2018, deveria o candidato ter acertado, no mínimo, 11 (onze) questões nessa parte da prova. Por seu turno, aplicando-se o mesmo entendimento à prova objetiva específica, em que foram anuladas 4 (quatro) questões, verifica-se que cada questão passou a valer 2,31 (dois vírgula trinta e um) pontos, sendo necessário que o candidato tivesse acertado 16 (dezesseis) questões para que alcançasse a pontuação mínima de 36 (trinta e seis) pontos para se considerar aprovado nessa parte da prova. Acolher o entendimento de aplicação do arredondamento para baixo do número de questões necessário para a aprovação dos candidatos na prova objetiva realizada no certame, contemplando aqueles que tenham acertado somente 10 (dez) questões na prova de conhecimentos gerais e, consequentemente, obtido 22,2 (vinte e dois virgula dois) pontos na referida prova, ou 15 (quinze) questões na prova de conhecimentos específicos, configurando 34,65 (trinta e quatro vírgula sessenta e cinco) nesta, viola patentemente o disposto no edital quanto ao estabelecimento da pontuação mínima a ser feita no certame a fim de lograr aprovação, além de macular os princípios da legalidade, isonomia, confiança legítima, segurança jurídica e boa-fé, que devem nortear o concurso público, ainda que seja louvável a intenção do TCDF no sentido de possibilitar a aprovação de mais candidatos em todos os certames promovidos pela SEDES de modo a facilitar a obtenção do objetivos daquela Secretaria. Vale ressaltar que o objeto do presente recurso não é a aplicação do ajuste proporcional em si, uma vez que a sua utilização já restou decidida pelo TCDF, mas o arredondamento para baixo do número de questões acarretando a redução da “nota de corte” de forma a contemplar aqueles que tenham obtido pontuação inferior à estabelecida em edital e, no presente caso, a manutenção do ato impugnado beneficiará esses candidatos que não atingiram a pontuação mínima exigida em detrimento daqueles que, de fato, a obtiveram. Nesse sentido, restou comprovado o fundamento relevante apto a suspender o ato impugnado, nos termo do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009. Da mesma forma, restou demonstrado que a manutenção do ato na parte ora impugnada poderá resultar a ineficácia da medida judicial almejada, caso seja finalmente deferida, pois existe o risco de realização de convocação para a próxima fase do concurso sem a devida observância à ordem de classificação correta. Também há o risco de aplicação de pontuação incorreta aos candidatos de forma a influir na nota final do certame e de a vaga ser indevidamente preenchida com indisponibilidade de constituição de uma nova vaga para o impetrante, denotando claro risco de preterição indevida. Diante do exposto, presentes os requisitos legalmente exigidos, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requestada pelo impetrante no sentido de determinar a suspensão do inciso IV, letra “c”, da Decisão no 850/2020, prolatada nos autos do processo no 24463/2019, em trâmite no TCDF, datada de 1o/4/2020, a fim de que não se proceda ao arredondamento para baixo do número de questões necessárias à aprovação na prova objetiva realizada no certame para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Técnico em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, na especialidade Agente Social. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras do conteúdo da petição inicial para que prestem as informações, no prazo e na forma estabelecidos no art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Após, dê-se vista ao Parquet, consoante determina o art. 12 da Lei no 12.016/09. Intime-se. Cumpra-se.